Tribunal: TJPA
Processo: 0808195-03.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808195-03.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ALMIR PANTOJA DA COSTA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Almir Pantoja da Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA, que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento movida contra o Banco do Estado do Pará S/A, indeferiu o pedido de justiça gratuita. O agravante alega que, por ser aposentado e ter sua renda mensal comprometida com empréstimos, encontra-se em situação de superendividamento que inviabiliza o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita, à luz de sua alegada condição de hipossuficiência financeira e superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural é relativa (juris tantum), podendo ser afastada quando os autos apresentarem elementos que demonstrem capacidade financeira da parte.

O agravante aufere renda mensal líquida de aproximadamente R$ 7.000,00, valor significativamente superior à média nacional, não se configurando miserabilidade jurídica que justifique a concessão do benefício.

A existência de dívidas ou comprometimento da renda por má gestão financeira não se equipara à hipossuficiência exigida para a gratuidade da justiça.

A ausência de prova de despesas extraordinárias que comprometam a subsistência do agravante corrobora a conclusão de que possui capacidade contributiva.

O juízo de origem facultou o parcelamento das custas processuais, medida que assegura o acesso à justiça de forma equilibrada e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada por elementos que evidenciem a capacidade financeira do requerente.

A mera condição de superendividamento, desacompanhada de prova de encargos extraordinários que inviabilizem a subsistência, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça.

É legítimo o indeferimento do benefício da justiça gratuita quando a renda mensal da parte revela condição financeira superior à média nacional, ainda que existam dívidas decorrentes de empréstimos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 06.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por ALMIR PANTOJA DA COSTA em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA, que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento (Processo nº 0812298-42.2024.8.14.0015) ajuizada em desfavor do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O Agravante sustenta, em suas razões, que a decisão agravada merece reforma, pois sua situação de superendividamento, comprovada pela documentação anexa, demonstra a incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Alega que, por ser aposentado e ter sua renda substancialmente comprometida com o pagamento de empréstimos, faz jus ao benefício pleiteado, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil e da Constituição Federal. Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau, deferindo integralmente a gratuidade da justiça.

Em análise prefacial, esta Relatora indeferiu o pedido de tutela recursal, mantendo a decisão agravada.

Inconformado com a decisão monocrática, o Agravante interpôs Agravo Interno (ID 27317318), reiterando os argumentos de hipossuficiência econômica.

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado (IDs 27654405 e 1368).

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da 6ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento, por entender que os elementos dos autos, como a renda líquida do Agravante e a ausência de comprovação de encargos extraordinários, afastam a presunção de hipossuficiência.

Os autos retornaram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

A controvérsia cinge-se à análise do acerto da decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da justiça gratuita ao Agravante.

Conforme estabelece o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O Código de Processo Civil, ao regulamentar a matéria, dispõe em seu art. 99, § 3º, que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

Contudo, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme autoriza o § 2º do mesmo artigo.

No caso concreto, em que pese a argumentação do Agravante sobre seu estado de superendividamento, os documentos carreados aos autos não corroboram a alegada miserabilidade jurídica. Conforme bem apontado pelo juízo
a quo
e pelo parecer do Ministério Público, o Agravante possui uma renda mensal líquida que, embora comprometida por empréstimos, não é insignificante, alcançando aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A análise do conjunto probatório revela um padrão de vida que não se coaduna com a condição de hipossuficiência necessária ao deferimento do benefício. A hipossuficiência financeira não se confunde com eventuais dificuldades econômicas ou com o endividamento decorrente da má gestão dos próprios recursos, especialmente quando a renda percebida é substancialmente superior à média nacional.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte é pacífica no sentido de que a presunção de pobreza pode ser elidida por elementos concretos que demonstrem a capacidade da parte em arcar com as despesas processuais. A Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolida tal entendimento:

"A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente."

Dessa forma, considerando a renda auferida pelo Agravante e a ausência de comprovação de despesas extraordinárias que comprometam sua subsistência a ponto de justificar a concessão da benesse, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita é medida que se impõe. O juízo de origem, inclusive, facultou o parcelamento das custas processuais, medida que se mostra razoável e proporcional para garantir o acesso à justiça sem descurar da capacidade contributiva do jurisdicionado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada que indeferiu o benefício da justiça gratuita ao Agravante.

Prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal, em razão do julgamento do mérito do presente recurso.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/09/2025